Tribunal: TJMT
Processo: 1000490-89.2023.8.11.0107
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000490-89.2023.8.11.0107
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ST MADEIRAS LTDA - CNPJ: 37.498.573/0001-05 (EMBARGANTE), KAMILLA PAVAN - CPF: 821.615.420-87 (ADVOGADO), MARCOS DE MOURA HORTA - CPF: 181.476.498-43 (ADVOGADO), DILMAR BIAZUSSI - CPF: 182.730.099-04 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DILMAR BIAZUSSI - CPF: 182.730.099-04 (EMBARGADO), KAMILLA PAVAN - CPF: 821.615.420-87 (ADVOGADO), MARCOS DE MOURA HORTA - CPF: 181.476.498-43 (ADVOGADO), ST MADEIRAS LTDA - CNPJ: 37.498.573/0001-05 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
AÇÃO DE OMISSÃO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. REMESSA DOS AUTOS AO CEJUSC. ACOLHIMENTO.

I. Caso em Exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que dera provimento aos recursos de apelação cível interpostos pelos Embargantes e pelo Ministério Público estadual. Sustenta-se a existência de omissão quanto à análise da necessidade de designação de audiência de conciliação e quanto à ausência de prova pericial.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado é omisso ao deixar de se manifestar sobre a realização de audiência de conciliação entre as partes.

III. Razões de Decidir

3. O órgão julgador reconhece que não examinou, no acórdão embargado, a possibilidade de realização de audiência de conciliação.

4. A audiência de conciliação concretiza os mecanismos de autocomposição, em conformidade com os princípios constitucionais do acesso à justiça, da dignidade da pessoa humana e da cooperação processual.

5. A remessa dos autos ao CEJUSC se mostra adequada para fomentar solução consensual, privilegiando meios alternativos de resolução de conflitos que produzem resultados mais céleres e satisfatórios.

IV. Dispositivo e Tese

Embargos de Declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

A omissão quanto à análise da possibilidade de audiência de conciliação autoriza o acolhimento de embargos de declaração.

O Juiz deve oportunizar às partes a tentativa de autocomposição, remetendo os autos ao CEJUSC quando necessário.

_____________________________

Dispositivos relevantes
citados
: CF/1988, art. 1o, III; CPC,
arts
. 3o, §§ 2o e 3o, e 139, IV.

R
E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
,

Trata-se de
Embargos de Declaração, opostos por
ST Madeiras LTDA e outro
, em face do acórdão, proferido por esta Câmara de Direito P
úblico e Coletiv
o, que, à unanimidade,
deu provimento ao
s
Recurso
s
de Apelação Cível interposto
s
por ele
s e pelo Ministério Público do Estado.

Os
Embargante
s
aleg
a
m
, em síntese, que o
decisum
impugnado
é
omisso no que tange à audiência de conciliação e quanto à ausência de prova pericial.

Contrarrazões ofertadas pela parte
e
mbargada no id.
302765884.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

E
minentes Pares,

Co
nf
o
rme
explicitado no relatório,
ST Madeiras
LTDA e
outro insurgem-se contra o acórdão que deu provimento a ambos os Apelos interpostos.

Ab
initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes: REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami
Uyeda
, Corte Especial, julgado em 02/05/2012,
DJe
29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma,
DJe
18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
DJe
14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

A parte embargante alega, em síntese,
omiss
ão
no acórdão proferido em relação a
inexist
ência de manifestação quanto à possibilidade de conciliação entre as partes
litigantes.

C
om razão
os
Embargante
s
.

De fato, não foi analisado, por este Órgão Julgador, a possibilidade de as partes serem submetidas à audiência de conciliação a fim de possibilitar a promoção de acordo
entre elas.

Tal medida visa oportunizar às partes a composição consensual do conflito, por meio dos mecanismos adequados de autocomposição, como a mediação e a conciliação, cujos resultados, conforme a experiência prática do Judiciário brasileiro, têm se mostrado eficazes na promoção de soluções duradouras e satisfatórias para ambas as partes.

Ressalte-se que a adoção dos meios alternativos de solução de controvérsias está em consonância com a diretriz constitucional de acesso à justiça e com os princípios da dignidade da pessoa humana e da cooperação processual.

Dessa forma,
ACOLHO

os Embargos de Declaração
para, com fundamento nos
arts
. 3o, §§ 2o e 3o, e 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, determinar a remessa dos autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC, pelo prazo máximo de 60 (sessenta dias).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025